Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO APÓS SETE ANOS DESDE O PRIMEIRO PEDIDO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno, por força do qual negou-se provimento ao pedido de terceira, que pleiteia o ingresso no feito e a alteração do julgado após a prolação de acórdão em apelação, sob o fundamento de que requereu a intervenção como terceira interessada perante o Juízo a quo, mas não teve seu pedido analisado.
3. A irresignação da Embargante quanto à ausência de análise pelo Juízo a quo do seu pedido de ingresso no feito foi devidamente analisada, inexistindo omissão. 3.1. O inconformismo da Embargante quanto ao entendimento exposto no acórdão não justifica a oposição dos aclaratórios, já que se trata de recurso de fundamentação vinculada.
4. A inovação recursal mencionada no acórdão embargado tem como parâmetro a petição da Embargante já apresentada ao órgão ad quem, na qual não há pedido de remessa dos autos ao Juízo de origem, não podendo a Embargante inovar nos fundamentos e nos pedidos quando os anteriores não são acolhidos.
5. O acórdão embargado foi claro ao explicitar que, apesar da omissão do Juízo a quo quanto ao pedido da Embargante de ingresso no feito, esta não se insurgiu ao longo de sete anos, e o acolhimento do seu pedido após a prolação do acórdão em apelação implicaria em supressão de instância.
6. Constou também do acórdão embargado que não é possível anular, ainda que parcialmente, o acórdão proferido em apelação e a sentença mediante o ressurgimento da terceira nos autos após sete anos desde a sua primeira manifestação. 6.1. Referida impossibilidade é consequência da preclusão, da vedação à supressão de instância e da segurança jurídica.
7. Ao magistrado não se impõe o dever de mencionar cada norma suscitada pela parte quando fundamenta a decisão em razões suficientes para solucionar o litígio, nos termos da interpretação que se extrai do art. 489, §1o, IV, do CPC. 7.1. Outrossim, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento implícito.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.